Tribunal: TJDFT
Processo: 0006734-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA/ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias e das consequências delitivas quando a fundamentação da sentença não se confunde com elementos inerentes aos tipos penais.
2. Recurso conhecido e desprovido.